Tribunal: TJBA
Processo: 8034792-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034792-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: N. D. S. S. D. A.

Advogado(s)
:
DEBORA DA SILVA FRANCA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CUSTEIO DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR FORA DA REDE CREDENCIADA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde HAPVIDA contra decisão que, no bojo de ação ordinária com pedido de tutela de urgência, determinou o custeio de tratamento multidisciplinar para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), fora da rede credenciada, diante da inexistência de estabelecimentos disponíveis na cidade de residência do beneficiário. Em razão do descumprimento da medida liminar, foi ordenado o bloqueio de valores via SISBAJUD para assegurar a efetividade da decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia recursal reside na legalidade da ordem judicial de bloqueio de valores via SISBAJUD como meio de coerção ao cumprimento de tutela provisória que determinou o custeio imediato de tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada, bem como na obrigatoriedade do reembolso integral diante da ausência de prestadores habilitados no município de residência da criança beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A utilização do sistema SISBAJUD para garantir o cumprimento de decisão judicial encontra amparo legal, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/88, como instrumento legítimo de efetivação da tutela jurisdicional.

4. O direito à saúde, previsto no art. 6º, caput, e art. 196 da CF/88, bem como o Código de Defesa do Consumidor, impõem às operadoras de planos de saúde o dever de garantir tratamento adequado aos beneficiários, vedando cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva (CDC, art. 51, IV).

5. Diante da ausência de rede credenciada na cidade do beneficiário e da urgência médica comprovada nos autos (relatório técnico), é legítima a determinação judicial para custeio do tratamento fora da rede, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (
EAREsp
1.459.849/ES;
AgInt
no REsp 1.876.486/SP;
AgInt
no REsp 2.106.644/SP).

6. A cláusula de limitação geográfica não prevalece em casos de urgência e inexistência de rede credenciada local, sendo garantido ao beneficiário o custeio integral ou reembolso das despesas com tratamento adequado.

7. A alegação de ausência de cobertura de psicopedagogia demanda produção de provas, o que não se coaduna com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"É legítima a determinação judicial de bloqueio de valores via SISBAJUD para assegurar o cumprimento de tutela provisória em ações que envolvam direito à saúde."

"A operadora de plano de saúde deve custear integralmente o tratamento de beneficiário diagnosticado com TEA fora da rede credenciada, quando inexistente prestador habilitado na localidade de residência e demonstrada a urgência do tratamento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034792-52.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada N. D. S. S. D. A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desª. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora